Tribunal: TJPA
Processo: 0014279-58.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CPB (FURTO SIMPLES). 1. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÃTIMA EM FASE INVESTIGATIVA E O DEPOIMENTO PRESTADO TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÃZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÃNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÃDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÃNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE SUBTRAIU O APARELHO CELULAR DA VÃTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÃNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÃNCIA, A PALAVRA DA VÃTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÃNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÃNCIA.2. REDUÃÃO DA PENA-BASE OU DIMINUIÃÃO DA PENA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. A PENA-BASE FOI EXASPERADA COM FUNDAMENTO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, LOGO, NÃO HÃ COMO REDIMENSIONÃ-LA AO MÃNIMO LEGAL. IGUALMENTE, NÃO HÃ COMO DIMINUIR A PENA EX OFFICIO, VISTO QUE NÃO HÃ NENHUMA ILEGALIDADE EM SUA DOSIMETRIA.3. ANULAÃÃO DA CONDENAÃÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÃU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÃODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÃA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÃÃES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÃBITO, RESTARÃ PRESCRITA A OBRIGAÃÃO. PRECEDENTES DO STJ. 4. MATÃRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÃRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014279-58.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ROSIVALDO MENDES ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155, CAPUT, DO CPB (FURTO SIMPLES).
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA E O DEPOIMENTO PRESTADO TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE SUBTRAIU O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE OU DIMINUIÇÃO DA PENA
EX OFFICIO
.
IMPOSSIBILIDADE
. A PENA-BASE FOI EXASPERADA COM FUNDAMENTO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, LOGO, NÃO HÁ COMO REDIMENSIONÁ-LA AO MÍNIMO LEGAL. IGUALMENTE, NÃO HÁ COMO DIMINUIR A PENA
EX OFFICIO
, VISTO QUE NÃO HÁ NENHUMA ILEGALIDADE EM SUA DOSIMETRIA.
3.

ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relato
ra
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014279-58.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ROSIVALDO MENDES ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ROSIVALDO MENDES ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (fls. 56/58), que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, do CP.

Na
denúncia,
fls. 02/02v, o Ministério Público relatou que no dia 22/06/2018, por volta das 19:00 horas, a vítima Michelle encontrava-se em uma parada de ônibus localizada na BR-316 quando sentiu que alguém mexia em sua bolsa, neste momento, viu um homem afastando-se dela, o qual posteriormente foi identificado como sendo Rosivaldo mendes Alves.

Seguidamente, a vítima percebeu que seu aparelho celular da marca Motorola Moto G5 havia sido subtraído, momento em que, acompanhada por populares, passou a correr atrás do denunciado.

Policiais militares que realizavam moto patrulhamento pelo local perceberam que um homem corria em via pública e era perseguido por populares e, tendo o abordado, encontraram o aparelho de telefone celular subtraído.

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria delitiva.

Assim, o representante do Parquet pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 155, do Código Penal.

Às fls. 04/05, recebida a denúncia em 04/09/2018;

Às fls. 21/21/v, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Em
sentença
, fls. 56/58, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Rosivaldo Mendes Alves pela prática do crime tipificado no art. 155, do CPB.

Em
razões recursais,
fls. 68/75, requereu a defesa do apelante: 1. A absolvição por insuficiência de provas ou pela negativa de autoria; 2. Redução da pena-base para o mínimo legal; 3. Diminuição da pena,
ex officio
; 4. A anulação da condenação ao pagamento de custas processuais e; 5. O prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em
contrarrazões,
fls. 79/81, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 83/85, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório. Passo ao voto.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
ROSIVALDO MENDES ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (fls. 56/58), que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, do CP.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR NEGATIVA DE AUTORIA

Requer a defesa a absolvição por negativa de autoria sob o argumento de que o apelante não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, ou por insuficiência de provas, uma vez que que a vítima não foi ouvida em juízo e os policiais que efetuaram a prisão do acusado não visualizaram o crime.

Adianto que, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 155, do CP.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de furto, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl.15 - IPL), Auto de Entrega (fl. 16 - IPL), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante a Autoridade Policial (fl.05-IPL) a vítima Michelle Trindade Costa relatou que estava em uma parada de ônibus situada na BR 316 quando, após sentir que alguém estava mexendo na sua bolsa, notou que um elemento saía de perto, então, verificou a bolsa e constatou que seu aparelho celular (Moto G5) havia sido furtado. A vítima afirmou que passou a correr atrás do elemento, tendo sido acompanhada por populares que também estavam perto; a movimentação foi notada por Policiais da ROTAM que estavam passando por ali, os quais realizaram a detenção do ora apelante, que confessou o crime de furto, estando na posse do seu celular.

Perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 21 v- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais Herson Rodrigo Correa do nascimento e Tácio Matheus de Carvalho Brito, que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, tendo ambos afirmado que a vítima reconheceu o acusado e que este foi detido no momento em que tentava empreender fuga.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu da vítima o aparelho celular Motorola Moto G5, não havendo que se falar em ausência de provas ou negativa de autoria, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal prevista no art. 155, do CP, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.
2.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, ou a diminuição da pena
ex officio.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:
¿(...)
os antecedentes criminais
do acusado são ruins, contra ele tramitou o processo de execução penal nº 000457782,2002,8,14,0401 (fls.39); (...)¿.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
01 circunstância judicial desfavorável, qual seja,

antecedentes criminais.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Verifico que a pena-base foi escorreitamente exasperada com fundamento nos antecedentes criminais do apelante, logo, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

Igualmente, não há como diminuir a pena
ex officio
, visto que não há nenhuma ilegalidade em sua dosimetria.
3.

ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
Requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 08 de setembro de 2021.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora